Tribunal: TJDFT
Processo: 0708433-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. 20% DO SALÁRIO-MÍNIMO DO GENITOR. ARTS. 1694 E 1699 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos da ação de alimentos, que julgou parcialmente procedente a inicial para condenar o réu no pagamento de alimentos ao seu filho, no valor de 20% do salário-mínimo. 1.1. Nesta sede recursal o requerido pede a reforma da sentença a fim de que os alimentos sejam fixados em 15% do salário-mínimo. 1.2. A parte autora busca a majoração dos alimentos para 30% do salário-mínimo do demandado.
2. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". E, ainda, no art. 1.699, que "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo". A propósito, acrescente-se também, consoante prescreve o art. 1.703, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem. 2.2. Outrossim, a obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento. Com efeito, traduz-se no dever de sustento do pai em relação a seus filhos menores. Trata-se de uma imposição. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 2.3. Cumpre, assim, reafirmar, que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades, possibilidades e razoabilidade, em cada caso concreto.
3. Na hipótese, verifica-se que o genitor está desempregado e, basicamente, não possui movimentação financeira em sua conta no banco. 3.1. Por outro lado, observa-se que o menor possui 8 anos de idade e não demanda quaisquer necessidades especiais e nem detém qualquer problema de saúde, demonstrando ter necessidades compatíveis com sua idade. 3.2. Além disso, o genitor não possui outros filhos. 3.3. Deve-se ressaltar que o valor de pensão fixado em 20% do salário-mínimo do réu mostra-se justo. 3.4. Isso porque não se pode inviabilizar a subsistência do genitor e por outro lado é preciso proporcionar ao autor o mínimo necessário, a fim de preservar o trinômio: necessidade, possibilidade e razoabilidade. 3.5. Sem dúvidas que o dever de prestação alimentícia cabe a ambos os genitores, cada um na proporção dos seus recursos. No entanto, a genitora já vem arcando com as despesas imediatas do menor, o mantendo com o necessário, conforme pode, uma vez que também está desempregada. 3.6. Assim, visando não agravar de forma intensa o dever do pai, deve ser mantida a sentença em seus termos.
4. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios devidos pelo réu devem ser majorados de 10% para 11% da totalização de 12 meses da prestação alimentícia fixada (aproximadamente R$ 3.124,80), cuja exigibilidade fica suspensa, diante da gratuidade de justiça a ele conferida.
5. Apelação desprovida.